Tribunal: TJDFT
Processo: 0721731-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0721731-10.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE VALENÇA DA SILVA PACIENTE: HERICK BARBOSA VERAS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Paulo Henrique Valença da Silva, OAB-DF 60.429, em favor de HERICK BARBOSA VERAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, perante o qual o paciente é réu pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Alega o impetrante, em síntese, nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais, que culminou em sua prisão em flagrante, posteriormente convertida em preventiva pelo Juízo do NAC. Sustenta que a medida constritiva foi realizada sem justa causa, uma vez que a situação de fato narrada pelos policiais não evidenciaria o requisito da fundada suspeita, previsto como pressuposto da medida no art. 240, §2o, do CPP. Argumenta que meras impressões subjetivas dos policiais, sem apoio em circunstâncias concretas objetivamente aferíveis, não servem para justificar a violação da intimidade do indivíduo, sendo causa de nulidade da diligência empreendida e, por derivação, de todas as provas eventualmente obtidas a partir dela. Cita precedentes do STJ sobre o tema e pede, com fundamento no art. 315, §2o, VI, do CPP, que eventual decisão contrária faça a distinção com o caso em julgamento, ou, a superação do entendimento. Requer, então, em caráter liminar, a suspensão da ação penal n. 0704157-62.2021.8.07.0003, em trâmite na 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, até julgamento do mérito do writ, e, por via, de consequência o relaxamento da prisão preventiva do paciente ou sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão. No mérito, pugna o trancamento da ação penal. O feito foi distribuído por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. Compulsando os autos, verifica-se ser este o terceiro habeas corpus consecutivo, impetrado pelo mesmo advogado, visando à soltura do paciente, réu em ação penal por suposta prática do crime de tráfico de drogas. A legalidade da prisão preventiva, inclusive, já fora apreciada pelo STJ por ocasião do julgamento do HC n. 659.064/DF, indeferida liminarmente, DJe de 05/05/21, reiterado no exame do RHC 148.391/DF, DJe de 08/05/21. Desta feita, sustenta o impetrante a nulidade da busca pessoal que resultou na prisão em flagrante do paciente e, por derivação, de todas as demais provas colhidas, no que resultaria, em seu entendimento, no inevitável trancamento da ação penal, por falta de justa causa. A tese, contudo, segundo consta, não foi levada à apreciação do juízo competente, no caso, o juízo ora impetrado. Com efeito, segundo se extrai da ata de audiência de custódia, o impetrante, já constituído naquele momento, não suscitou a nulidade ora aventada, tampouco requereu o relaxamento da prisão em flagrante objeto de homologação na ocasião. Posteriormente, em nova oportunidade, já em fase de defesa preliminar à denúncia oferecida, novamente deixou de suscitar a aventada nulidade, limitando-se à objeção de inépcia da denúncia, por ausência dos requisitos do art. 41, do CPP, rejeitada, em decisão fundamentada do juízo ora impetrado, que designou realização de audiência de instrução para o dia 30/07/21. Nesse norte, reputo que a impetração se revela prematura, uma vez que traz para exame per saltum do tribunal alegação ainda não decidida pelo juízo impetrado, o que implicaria em injustificável supressão de instância, e inadequada, por demandar inexorável dilação probatória em ação penal com instrução criminal pendente. Decerto, a oitiva dos policiais encarregados da prisão em flagrante, em contraditório judicial, avulta na espécie como providência prévia necessária para o esclarecimento e assentamento dos fatos, visando ao detalhamento de todas as circunstâncias da abordagem. Isso porque do exame dos precedentes citados e outros relativos ao tema, é possível extrair, como diretriz, que a espécie de nulidade arguida seja apreciada após o esgotamento da matéria de fato, a preconizar, desse modo, o encerramento da instrução criminal. Destarte, ausente os requisitos ensejadores da tutela de urgência requerida, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 07 de julho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator